Tribunal: TJES
Processo: 0001358-51.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001358-51.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELLVYN DE OLIVEIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO AFERIDO
. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O artigo 396-A do Código de Processo Penal estabelece que o réu deve apresentar o rol de testemunhas quando da apresentação resposta à acusação, sob pena de preclusão. Se a testemunha era de extrema importância para estratégia defensiva, deveria tê-la arrolado na resposta a acusação, não sendo possível transferir para o Juízo a incumbência de ouvi-la com base nos artigos 209 ou 402 do CPP. Não se ignora as circunstâncias do pleito defensivo, em que o apelante, assistido pela Defensoria Pública, apenas teve o seu primeiro contato com o Defensor quando da Audiência de Instrução e Julgamento em que fora proferida sua sentença, oportunidade em que informou ao causídico de informante que poderia esclarecer as circunstâncias. No entanto, quando o pleito é feito nestas circunstâncias – isto é, estando precluso o arrolamento via resposta à acusação – a análise de sua admissibilidade e necessidade é feita pelo magistrado, nos termos do artigo 209 do CPP. Precedentes.

2. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, posto que a materialidade delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio dos documentos colacionados nos autos, notadamente do Auto de Apreensão de fl. 15 no Inquérito Policial e o Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 21/23-v, dos documentos digitalizado ao ID 9334881. A autoria, por sua vez, foi aferida nos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do acusado e elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão.

3. Matéria prequestionada.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001358-51.2023.8.08.0048

APELANTE: KELLVYN DE OLIVEIRA PINTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
KELLVYN DE OLIVEIRA PINTO
em face da r. Sentença de fls. 27/28 dos documentos digitalizados ao ID 9334881 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, tendo sido fixada a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, ao Id. 9335142, o apelante sustenta
(i)
preliminarmente que há nulidade pelo cerceamento de defesa; subsidiariamente:
(ii)
inexistem indícios suficientes de autoria e de materialidade para condenar o réu;

Contrarrazões, ao Id. 9335144, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 9509781, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (fls. 02/03 dos documentos digitalizados ao ID 9334881) o que se segue:

Segundo o procedimento investigativo anexo, durante a madrugada de 19 de fevereiro de 2022, as 00h15min, na Av. Abdo Saad, bairro Parque Jacaraípe, Serra/ES (próximo a Farmácia Mônica), o denunciado, acima qualificado, portava arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos do inquérito policial que, na data e hora mencionadas, Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo bairro Parque Jacaraípe, neste município, quando foram abordados por populares informando que havia ocorrido uma troca de tiros nas proximidades.

No entanto, em meio aos populares, os militares avistaram o denunciado, que já era conhecido pela atuação no tráfico de drogas no bairro das Laranjeiras, caminhando pela via de forma acelerada se afastando do grupo, razão pela qual foi procedida a abordagem.

Ao ser abordado; a polícia encontrou na posse Kellvyn uma arma de fogo tipo Pistola, marca Taurus, calibre .380, numeração KNI95063, devidamente carregada com capacidade 19 (dezenove) munições de mesmo calibre.

Portanto, o denunciado portava arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar e ser a devida autorização, eis que o armamento não possuía registro nos órgãos competentes e o denunciado não possui autorização de porte.

A materialidade resta comprovada pelo auto de apreensão a fl. 15/16 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo a fl. 17.

Assim agindo, o denunciado KELLVYN DE OLIVEIRA PINTO transgrediu as normas do artigo 14 da Lei 10.826/03 [...]

Quanto a preliminar de nulidade apresentada pela defesa, pontuo que o artigo 396-A do Código de Processo Penal estabelece que o réu deve apresentar o rol de testemunhas quando da apresentação resposta à acusação, sob pena de preclusão. Nesse sentido, precedentes do STJ:

Como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas. (AgRg no RHC 139.127/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

“O direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual. Assim é que, na proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual.” (HC 202.928/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 08/09/2014) (AgRg no AREsp 713.847/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Se a testemunha era de extrema importância para estratégia defensiva, deveria tê-la arrolado na resposta a acusação, não sendo possível transferir para o Juízo a incumbência de ouvi-la com base nos artigos 209 ou 402 do CPP.

Não se ignora as circunstâncias do pleito defensivo, em que o apelante, assistido pela Defensoria Pública, apenas teve o seu primeiro contato com o Defensor quando da Audiência de Instrução e Julgamento em que fora proferida sua sentença, oportunidade em que informou ao causídico que sua ex-esposa poderia testemunhar para esclarecer as circunstâncias, haja vista que ele nega a prática do crime. No entanto, quando o pleito é feito nestas circunstâncias – isto é, estando precluso o arrolamento via resposta à acusação – a análise de sua admissibilidade e necessidade é feita pelo magistrado, nos termos do artigo 209 do CPP.

Outrossim, sendo o Magistrado o destinatário final da prova, é sua faculdade indeferir o requerimento de provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Logo, estando o Julgador convencido da prescindibilidade para o deslinde da controvérsia, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal o indeferimento da oitiva de pessoa que seria ouvida na qualidade de informante, uma vez tratar-se de ex-esposa do apelante, assim, não há que se falar em direito subjetivo líquido e certo à oitiva de informante não arrolada quando da apresentação da resposta à acusação.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DENÚNCIA QUE DESCREVE TODAS AS ELEMENTARES DO TIPO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OFENSA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. GRAVE AMEAÇA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO. QUESTÃO PREJUDICADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PERSONALIDADE. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA EM ELEMENTOS DOS AUTOS. LAUDO TÉCNICO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. REITERAÇÃO DE MODUS OPERANDI COM OUTRAS VÍTIMAS. ANÁLISE LIMITADA À POSTURA DO AGENTE PERANTE À SOCIEDADE. RAZÕES DISSOCIADAS E FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 284 E 283 DO STF. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONSECTÁRIO DA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE REQUERIDA PELA ACUSAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. O direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual. Assim é que, na proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual. (HC n. 202.928/PR, Relator p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 8/9/2014). 3.
Consoante disposto no art. 209 do Código de Processo Penal, ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao magistrado, uma vez entendendo serem imprescindíveis à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do juízo, contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte. 4. Depreende-se que o juízo de primeiro grau concluiu, diante dos demais elementos probatórios carreados aos autos, que a pretendida oitiva se mostrava desnecessária, inexistindo, portanto, a apontada nulidade
. [...] (STJ; AgRg-REsp 1.671.234; Proc. 2017/0116903-5; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 22/03/2018; DJE 03/04/2018; Pág. 3042) Grifei.

Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes (STJ, REsp n. 1.519.662/DF). 2. O indeferimento de pedido de oitiva de testemunha, quando motivado, não configura cerceamento de defesa, porquanto o juízo de necessidade da prova deve ser orientado pelo critério de discricionariedade do julgador (STJ, AgRg no REsp n. 1.498.225/RS). 3. O deferimento de provas submete-se ao arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, deve levar em conta o conjunto probatório (STF, RHC n. 90.399/RJ). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 158.682/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

A possibilidade de as testemunhas arroladas intempestivamente serem ouvidas pelo juiz, como se fossem suas, não autoriza, por si só, a inversão ou o tumulto do adequado trâmite, processual. De fato, referida providência decorre do princípio da busca da verdade real, motivo pelo qual deve ficar demonstrada, de forma fundamentada e no caso concreto, que a oitiva se mostra necessária à formação do livre convencimento motivado do Magistrado, tendo em vista ser ele o destinatário da prova. Nesse encadeamento de ideias, tem-se que, ultrapassado o momento adequado para arrolar testemunhas, “cabe ao magistrado, ao seu prudente critério, avaliar a importância da oitiva requerida a destempo, como testemunha do Juízo, haja vista ser ele o destinatário da prova.” (HC 244.048/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012) (RHC 112.147/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019)

Posto isto, considerando que é da acusação o ônus de comprovar os fatos narrados na denúncia; que o Magistrado é o destinatário final da prova e que a defesa limitou-se a insistir na oitiva de informante – qual seja, a ex-esposa do apelante –, deixando de demonstrar de forma concreta o efetivo prejuízo acarretado pelo seu indeferimento, não vislumbro nulidade a ser sanada, uma vez que, pelo princípio
pas de nulité sans grief
(art. 563 do CPP) é necessário que da nulidade se extraia prejuízo.

Passando à análise do mérito, a defesa requer a absolvição do crime imputado pelo princípio do
in dubio pro reo
, sustentando a ausência de provas capazes de ensejar sentença condenatória.

Entretanto, verifico que a materialidade delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio dos documentos colacionados nos autos, notadamente do Auto de Apreensão de fl. 15 no Inquérito Policial e o Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 21/23-v, dos documentos digitalizados ao ID 9334881.

A autoria, por sua vez, foi aferida nos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do acusado e elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão, vejamos:

José Vieira Pacheco Neto, Policial Militar (fl. 29):

“(...) QUE se recorda pouco dos fatos; que teve uns disparos na praça e que estava tendo conflito entre duas facções de Jacaraípe e o pessoal que se queixava fazia parte de uma delas;
que uma delas foi identificado pelo Davi e tinha um volume considerável na cintura e foi feito a abordagem e foi identificada uma arma; que feito busca do nome dele, viram que também tinha um mandado de prisão em aberto
; que não trabalhava na área na época e foi a primeira vez que viu o acusado; que não lembra se o réu disse algo sobre a arma; que a arma estava municiada. DADA A PALAVRA À DEFESA DO RÉU, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE estava participando da diligência com seu parceiro e tinha mais uma viatura com mais dois policiais; que não foi o depoente que fez a revista pessoal e nem presenciou a revista pessoal;
que foi comunicado que estava com ele e acredita que estava na cintura
, mas o depoente não viu onde a encontraram; que o volume na cintura também foi comunicado ao depoente e também não viu pois estava mais distância e um grupo veio até onde estava e fizeram a denúncia e dois policiais foram lá ver se tinha a pessoa com volume, conforme falado pelos populares.” Grifei.

Davi Alves Souza, Policial Militar (fl. 30):

“(...) QUE se recorda dos fatos; que
foi no carnaval e estavam em operação fazendo um cerco tático e foram abordados e veio um grupo de pessoas correndo em sua direção e uma delas saiu do grupo e colocou a mão na cintura; que as pessoas falaram que receberam ataque da 15 e o chamou um policial para dar apoio e abordou o que estava com volume na cintura e localizaram a arma; que foi o depoente que fez a revista ao réu e a arma estava na cintura dele
; que conhecia o réu da região e não se recorda se já o abordou antes; que o pessoal que foi procurar a polícia era do tráfico da rua São Paulo, pois tem uma guerra com a rua 15; que o réu não falou nada da arma; que no dia foi conduzido o réu;
que reconhece o réu aqui presente e a arma foi encontrada com ele
; DADA A PALAVRA À DEFESA DO RÉU, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE participou da diligência com mais dois colegas; que não registraram por vídeo a diligência; que a arma estava na cintura do réu.” Grifei.

Frise-se que o valor probatório dos depoimentos dos policiais envolvidos na apreensão já foi reconhecido pelas Cortes Superiores, sobretudo nos casos em que corrobora o conjunto probatório dos autos, sendo que se revestem de idoneidade quando não há elementos que indiquem o contrário.

Portanto, os fatos descritos na denúncia foram devidamente comprovados no decorrer da instrução criminal, de forma que inexiste fundamento para reformar a r. Sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, e MANTER a condenação do réu a uma pena de

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.